Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SITUAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUENTES E AGRAVANTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Nos termos da consolidada jurisprudência Pátria, o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada dependem, em razão do disposto no art. 158, do Código de Processo Penal, de apresentação de exame de corpo de delito, realizado por pessoa tecnicamente ou cientificamente qualificada. Sem estes requisitos, mostra-se impossível conferir maior reprovabilidade ao crime de furto, alterando, de todo modo, as penas abstratamente cominadas.
2. No caso em análise, a existência de Laudo Pericial atestando o rompimento do obstáculo, a confissão parcial do réu a respeito do cometimento do delito e o Laudo de Perícia Papiloscópica, que identificou impressões digitais do acusado, são elementos suficientes para aplicação da qualificadora prevista no inciso I, do § 4o do art. 155 do Código Penal.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de réu que ostente extensa ficha criminal, contando com diversas condenações anteriores, com trânsito em julgado, como na hipótese dos autos, é possível realizar, apenas, a compensação parcial entre a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência. Portanto, impossível compensação integral, como requerido nas razões do recurso.
4. Recurso conhecido. NEGADO provimento.